Tribunal: TJMT
Processo: 1012580-96.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012580-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), DENIVAL ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 078.256.331-72 (AGRAVADO), MAIBY FURQUIM RODRIGUES - CPF: 667.527.101-63 (AGRAVADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 420.296.191-91 (AGRAVANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO PARA SOBRESTAR A DECISÃO QUE DEFERE O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – ALEGADA DIFICULDADE NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NÃO VERIFICADA – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO PARA DESOCUPAÇÃO - DESCABIMENTO DE PRORROGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, o Agravante foi condenado a desocupar o imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado com os Agravados.

Ao receber o pedido de Cumprimento de Sentença, o Juiz singular determinou a desocupação voluntária do imóvel pelo Agravante no prazo 30 (trinta) dias. Por verificar dificuldade geográfica e logística, o Julgador deferiu a prorrogação por mais 30 (trinta) dias.

Se a parte não demonstra argumento suficiente que justifique nova prorrogação do prazo para desocupação do imóvel, é de rigor a manutenção da decisão que sobrestou os efeitos da decisão que acresceu mais 30 (trinta) dias o cumprimento da desocupação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1012580-96.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
AGNALDO MARTINS RODRIGUES
em virtude da decisão em que deferi a tutela recursal pleiteada pelos Agravados
DENIVAL ALMEIDA RODRIGUES
e
MAIBY FURQUIM RODRIGUES
em sede de Agravo de Instrumento.

Inconformado, insurge-se o Recorrente pleiteando a reforma da decisão em agreguei suspensividade ao Instrumental interposto pelos Agravados, ao argumento de que necessita da concessão de mais 30 (trinta) dias de prazo para cumprimento da determinação de entrega voluntária do imóvel rural, eis que está localizado em região de complicado acesso e alagadiço. Destaca que a localidade rural se situa à 180 Km do município de Poconé/MT, sendo os únicos meios de transporte o trator, cavalo ou avião.

Ressalta que, além dos pertences de sua propriedade, há 2.100 semoventes que estão no local, e dependem de comitiva para serem resgatados e guiados. Alega que o rebanho é criado solto em pastagens nativas, e que terá dificuldade para juntar grande quantidade de animais, de modo que necessita de um prazo muito maior do que inicialmente estabelecido.

Afirma que 03 (três) Oficiais de Justiça certificaram a grande extensão territorial da área (mais de 23 mil hectares), bem como a ausência de cercas e piquetes suficientes para manejar o gado, cuja precariedade de estrutura do imóvel fazem com que os semoventes se percam por toda essa extensão territorial, tornando a busca extremamente difícil, somado ao fato de que a região abrange o pantanal mato-grossense.

Por fim, pondera que se for negado ao Recorrente mais 30 (trinta) dias para retirar seus pertences e semoventes da propriedade rural objeto do litígio, cairá por terra todo o esforço e trabalho até o momento realizado, o que deve ser evitado.

Com base nessas assertivas, pede o provimento deste Agravo Interno para o fim de ser reformada a decisão que agregou suspensividade ao recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, restabelecido o prazo de 30 (trinta) dias concedido na instância singela.

O Recorrente pugnou pela realização de audiência de conciliação e mediação para tentativa de solução consensual do litígio (ID. 137908654); o que foi deferido (ID. 138693177).

Realizada a solenidade, as partes não chegaram ao acordo e manifestaram pelo prosseguimento do feito (ID. 143259672).

Contrarrazões no ID. 144069650.

É o relatório.
DECIDO.

Cuiabá, 29 de setembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

AGNALDO MARTINS RODRIGUES
recorreu

da decisão unipessoal em que deferi efeito suspensivo ao Instrumental interposto por
DENIVAL ALMEIDA RODRIGUES
e
MAIBY FURQUIM RODRIGUES
e sobrestei os efeitos da decisão proferida pelo Juiz da 9.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença em Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse
n.º 1043907-67.2021.8.11.0041, acolheu o pedido de dilação de prazo por mais 30 (trinta) dias para a retirada e restituição de semoventes e da balsa que remanescem no imóvel rural objeto da demanda.

Por vislumbrar os pressupostos autorizadores para a concessão da medida recursal, agreguei suspensividade ao Recurso de Agravo de Instrumento sob os seguintes fundamentos:

“Diante deste quadro e do conjunto fático-probatório até o momento exposto, reputo desarrazoada a prorrogação do prazo para mais 30 (trinta) dias para a retirada dos bens remanescentes de propriedade do Agravado, pois, como destacado alhures, há determinação de desocupação voluntária desde o dia 23/04/2021, ou seja, passaram-se mais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses para o cumprimento da determinação do Juízo; é evidente que tal lapso é mais do que suficiente para que fosse retirado os bens de propriedade do Recorrido.

Portanto, ao menos nesta análise perfunctória do feito, não vislumbro justificativa plausível para, neste momento, ratificar nova concessão de prazo, mormente porque houve tempo suficiente para o Recorrido retirar todos os bens que afirma remanescer na área rural objeto do litígio.

Essas circunstâncias conferem aos Agravantes a probabilidade do direito invocado, eis que já decorrido extenso lapso temporal da sentença que determinou a desocupação voluntária do Agravado com a retirada de todos os bens havidos no imóvel. Vale ressaltar, é desarrazoado conceder nova extensão para o cumprimento de uma decisão judicial prolatada há mais de 01 (um) ano.

De igual modo, o periculum in mora também se revela patente nos autos, posto que os Agravantes, além de amargar a inadimplência contratual do Agravado, até o presente momento não possuem o imóvel rural livre e desembaraçado para o exercício da propriedade que lhes são inerentes.

Com essas razões, considerando que demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar, defiro o efeito suspensivo pleiteado, de modo que sobresto o cumprimento da decisão que deferiu novo prazo para a retirada de bens móveis na área rural sub judice.”

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual o Agravante pugna pela revogação do efeito suspensivo e restabeleça a decisão concedida na instância singela, em que a Julgadora singular concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para o Recorrente retirar-se do imóvel objeto do litígio com todos os seus pertences e semoventes.

Pois bem. Reexaminando detidamente os autos e a documentação que o acompanha, tenho que não prosperam os argumentos lançados pelo Recorrente, ao menos nesta análise ainda perfunctória do recurso.

Com efeito, a despeito do esforço argumentativo do Agravante, observo que a dificuldade para retirar os semoventes da área já perdura mais de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, eis que a determinação de desocupação voluntária data de
23/04/2021.

Assim, diante do conjunto fático-probatório até o momento exposto, não entrevejo justificativa plausível para, nesta quadra de cognição sumária, ratificar nova concessão de prazo, quando já houve tempo suficiente para o Recorrido retirar todos os bens que afirma remanescer na área rural objeto da controvérsia.

Com essas considerações e, sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022